Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710631-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA DESPACHO 1. Em virtude de erro material na parte dispositiva do acórdão de ID no 26605213, onde se lê: “5% (vinte por cento)”, leia-se: “5% (cinco por cento)”. 2. Corrijo, de ofício, o erro material no acórdão. 3. Comunique-se o teor da alteração às partes, ao Distrito Federal e ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Ofício no 1954/8TCível – ID no 27763170). 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO